Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710695-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA REBECA ARAUJO LIBERATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V.P.A., menor impúbere, representada por BRUNA REBECA ARAÚJO LIBERATO, em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702018-87.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido. Narra que em razão do diagnóstico de colite ulcerativa grave foi-lhe prescrito o medicamento ADALIMUMABE, registrado na ANVISA e não incorporado no Sistema Único de Saúde para a doença em questão. Explica que antes do ajuizamento da ação, tentou pela via administrativa o fornecimento do medicamento. Destaca que o medicamento é padronizado para outras doenças, razão pela qual defende a ausência de aplicação dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, o pedido de antecipação de tutela fora indeferido. Esclarece que possui oito anos de idade diagnosticada com colite ulcerativa grave, apresenta evacuações pastosas com grave sangramento, sendo imprescindível o fornecimento do medicamento. Informa, ainda, que utilizou uma ampola em janeiro de 2024 em razão de doação e apresentou notória melhora no sangramento. Sustenta que necessita do medicamento com urgência sob risco de grave comprometimento do seu bem-estar, além do perigo de vida. Tece considerações sobre o direito à assistência farmacêutica e o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento prescrito. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento com registro no ANVISA, de alto custo e não padronizado pelo SUS para doença em questão. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 189031516 dos autos principais: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por V. P. A., representada por sua genitora BRUNA REBECA ARAUJO LIBERATO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ADALIMUMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 188981549. Narra a parte autora, de 8 (oito) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Colite ulcerativa grave, apresentando "evacuações pastosas com grave sangramento (5 episódios/dia), enterorragia, dor abdominal que interfere nas atividades diárias, anemia com frequente necessidade de hemotransfusão."; (II) já fez uso de inflixlmabe, prednisona, Azatioprina, Ursacol e Mesalazina, sem eficácia terapêutica suficiente; (III) o fármaco vedolizumabe não foi utilizado por ser contra-indicado à idade da requerente; (IV) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico da Dra. Renata Seixas (CRM/DF 10.517), sob risco de grave comprometimento do bem estar. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento ADALIMUMABE, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento sob risco de grave comprometimento do bem-estar. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 516 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt516.pdf/view) e 418 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt418.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 188981557, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 188981552, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. O relatório médico de ID 57025092 esclarece sobre o quadro da agravante, bem como sobre a não padronização do medicamento para doença em questão: A paciente V.P.A. faz acompanhamento com a equipe de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital da Criança de Brasília. Apresenta os seguintes diagnósticos: 1. Colite Ulcerativa Grave Pancolite inflamatória com atividade moderada (Mayo 3) PACAI na admissão: 80 2. Colangite esclerosante (confirmada peal colongaiorressonância de 24/9/21 e na biopsia hepática 3. Hepatite autoimune tipo 1 (...) Desde o início de Maio de 2022 está apresentando quadro de evacuações pastosas (5 episódios/dia), enterorragia e dor abdominal que interfere nas atividades diárias. (...) Tendo em vista o quadro de paciente com Doença Inflamatória Intestinal Pediátrica grave sem remissão clínica, laboratorial, endoscópica e histológica, com o tratamento atual com infliximabe, orientamos a troca do imunobiológico para Adalimumabe com urgência. Sabe-se que existem diversos imunobiológicos em estudo para o tratamento da colite ulcerativa, mas a maioria são off-label, com poucos estudos na faixa etária pediátrica. Os dois imunobiológicos com evidência robusta para o uso com segurança na DII pediátrica são o infliximabe (já utilizado pela paciente e sem resposta satisfatória) e o adalimumabe. No PCDT de colite ulcerativa, indica-se o uso de anti-integrina (vedolizumabe), mas seu uso está recomendado para pacientes com idade mínima de 18 anos. Sabe-se que a Colite Ulcerativa grave, quando não tratada de forma adequada, tem impacto na morbidade e na qualidade de vida e pode impactar na sobrevida, inclusive com risco de morte para a paciente. Considerando que o medicamento em questão não é padronizado para o doença da agravante configurando-se off-label, entendo que devem ser aplicados os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Nesse momento processual, controvertida está a comprovação da imprescindibilidade do medicamento. Apesar do relatório médico indicar a urgência a necessidade do tratamento, é possível verificar pela bula do medicamento que não há previsão de uso pediátrico no caso de colite, portanto, necessária a manutenção da decisão agravada que decidiu primeiramente encaminhar os autos para parecer do NATJUS, sem prejudicar posterior análise. Não se discute a gravidade da doença da criança, contudo, obrigar o Distrito Federal nesse momento processual sem devida comprovação não só da eficácia, mas da segurança do medicamento para criança pode na mesma medida prejudicial. Não sendo possível em sede de cognição sumária a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. DUPIXENT (DIPILUMABE). REGISTRADO PELA ANVISA. NÃO PRODRONIZADO PELO SUS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte. 2. Com efeito, ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, bem como considerando a necessidade de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido e da impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória com formalização do Contraditório nos autos de origem. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1655858, 07298831320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 4/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. Se, na hipótese, existem opções de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pela parte, inviabiliza o acolhimento da sua pretensão, de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista que não satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação, conforme Tema 106 do c. STJ. 3. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se promover questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS - serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal, perante o juízo a quo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1358662, 07130314520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 19 de março de 2024 12:42:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador